Tribunal: TJSP
Processo: 1018992-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, FACE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – APELAÇÃO
- Autor que ajuizou demanda, em nome próprio, referente à relação jurídica entabulada entre pessoas jurídicas, fundamentando sua legitimidade no fato de ser sócio da pessoa jurídica em favor da qual se pretende a restituição de quantia

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, FACE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – APELAÇÃO
- Autor que ajuizou demanda, em nome próprio, referente à relação jurídica entabulada entre pessoas jurídicas, fundamentando sua legitimidade no fato de ser sócio da pessoa jurídica em favor da qual se pretende a restituição de quantia paga - Legitimidade, no entanto, que não pertence à pessoa física - Pessoa jurídica que possui personalidade jurídica própria e deve ter adequada representação processual - O sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da sociedade.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018992-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
WILLIAN MILFONT MOURA JUNIOR, é apelado SANTANDER BRASIL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018992-22.2019.8.26.0100 -Voto no 30784
2
Apelação Cível no 1018992-22.2019.8.26.0100
Apelante: Francisco Willian Milfort Moura Junior
Apelado: Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda.
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
Voto 30784
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA

CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, FACE
A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR APELAÇÃO
- Autor que ajuizou demanda, em nome próprio,
referente à relação jurídica entabulada entre pessoas
jurídicas, fundamentando sua legitimidade no fato de
ser sócio da pessoa jurídica em favor da qual se
pretende a restituição de quantia paga - Legitimidade,
no entanto, que não pertence à pessoa física - Pessoa
jurídica que possui personalidade jurídica própria e
deve ter adequada representação processual - O sócio
não tem legitimidade para propor ação, em nome
próprio, em defesa de direito da sociedade.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
57/59) que, em ação de restituição de quantia paga (consórcio de bem
imóvel)1, ajuizada Francisco Willian Milfort Moura Junior em face
de Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda. extinguiu
o feito, sem julgamento de mérito, face ao reconhecimento da
ilegitimidade ativa do autor (art. 485, VI, do CPC)
O autor foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
1 Valor: R$ 36.767,70 em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
08.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018992-22.2019.8.26.0100 -Voto no 30784
3
fixados em 15% do valor da causa.
Depreende-se dos autos que o autor
Francisco é o procurador da empresa CANINDÉ EVENTOS E
PROMOÇÕES EIRELI - EPP a qual firmou contrato de consórcio
imobiliário com o réu no valor de R$ 500.000,00. Após o pagamento
de seis parcelas o autor requereu ao banco a transferência da
titularidade do contrato na intenção de transferi-lo para seu nome,
pessoa física, o que fora recusado pela instituição financeira, em
razão da renda do autor (R$ 4.000,00) não ser suficiente para o
pagamento das parcelas (R$ 3.676,70). Face a recusa, o autor
requereu ao réu a rescisão do contrato e a devolução das parcelas
pagas. Entretanto, consta que a cota 3054/426-02 foi excluída da
participação do consórcio em 18/01/2019 por inadimplência e que a
devolução dos valores aos consorciados excluídos ou desistentes
ocorrerá somente quando forem contemplados por sorteio ou ao final
do grupo.
Da sentença que julga extinta a ação,
sem julgamento de mérito, apela o autor repisando os argumentos.
Recurso
bem
processado
foi
respondido.
É o relatório.
É sabido que, para postular em juízo, é
necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, CPC), bem como que
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC).
Acerca do conceito de legitimidade ad
causam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018992-22.2019.8.26.0100 -Voto no 30784
4
“Arruda
Alvim
conceitua
a
legitimidade ad causam como 'a atribuição, pela lei ou pelo
sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma
dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu
aos efeitos jurídicos processuais e materiais da sentença.
Normalmente, no sistema do Código, a legitimação para a causa
é do possível titular do direito material (art. 18 do CPC/2015)'.
Pode-se dizer, grosso modo, que a legitimação ad causam, ativa
e passiva, significa a pertinência subjetiva da ação”. (ALVIM,
Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo
Aranha. Direito processual civil. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.
livro digital p. 310).
Nesse
contexto,
é
patente
a
ilegitimidade do autor apelante para postular, em nome próprio, a
devolução de dinheiro pago por pessoa jurídica ao réu e para requerer
a rescisão de contrato firmado entre aqueles, pois se trata de relação
entabulada entre as pessoas jurídicas Canindé Eventos e Banco
Santander.
Sob nenhum ângulo poderia o autor,
como pessoa física, integrar a relação jurídica debatida, porque
travada entre pessoas jurídicas, dotadas de personalidade jurídica
própria, a teor dos artigos 45 e 49-A do Código Civil.
Isso porque não cabe ao sócio postular
em Juízo, com fundamento em direito subjetivo de titularidade da
sociedade, tornando irrelevante a separação patrimonial estabelecida
entre si mesmo e a sociedade dotada de personalidade jurídica
própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018992-22.2019.8.26.0100 -Voto no 30784
5
Conforme artigo 49-A, incluído pela Lei
no 13.874, de 2019 (“Lei da Liberdade Econômica), que alterou o
Código Civil:
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios,
associados, instituidores ou administradores. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas
jurídicas é um instrumento lícito de alocação e
segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade
de
estimular
empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos. ”
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
autor apelante para 20% do valor da causa.
MARINO NETO
Relator